Tribunal: TJMT
Processo: 1005803-61.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005803-61.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA MARINHO GRAMARIN - CPF: 778.834.461-34 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 139937891), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente o pedido inicial
, para condenar o Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento do retroativo referente ao adicional de progressão em classe, conforme art. 23 da Lei Municipal n° 2875/2008, incidindo seus reflexos sobre pagamentos extraordinários, fixou a correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada inadimplemento, e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Ainda, condenou na obrigação de fazer consistente na efetiva incorporação de todos os percentuais decorrentes da progressão de Classe já reconhecida por ato administrativo emanado da Administração Pública Municipal, retroativamente no momento em que o requerente adquiriu o direito a progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes sobre pagamentos extraordinários.

Em argumento recursal, o reclamado/recorrente alega que a progressão de classe não é automática a cada cinco anos, devendo o servidor requerê-la ano a ano, o que não foi feito pela servidora e, além disso, o município já realizou o correto enquadramento, não havendo que se falar em procedência da ação.

Aduz ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que concernente ao pedido de prescrição quinquenal, interesse não socorre ao recorrente, pois a sentença traçou com clarividência que será devido os últimos cinco anos, devendo ser mantida.

A autora é servidora pública municipal de Tangará da Serra e t
omou posse no cargo público de enfermeira do Grupo Ocupacional IV, em 17/05/2006, sendo lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Em 2008, por meio da Lei Municipal no 2.875, o Município implantou o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores, concedendo a eles o direito de desenvolver sua carreira através de PROGRESSÕES DE NÍVEL E DE CLASSE (art. 12, I e II).

De acordo com a referida lei, a denominada ELEVAÇÃO DE NÍVEL ocorre quando o servidor municipal se qualifica em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado.

A autora alega que
tem a posse e exercício do Cargo de Enfermeira, que pertence ao Grupo Ocupacional IV, por conseguinte, sua progressão de classe de forma automática foi concedida por meio da Portaria n. 480, de 28 de março de 2018.

Argui que, todavia, o Município deixou de realizar o processo de obtenção de pontos para efeitos de progressão de classe dos Servidores no decorrer do próprio interstício de 10 de abril de 2008 a 10 de abril de 2013, sendo que esta ocorreu de forma automática a partir de abril de 2013 com o percentual máximo segundo dispõe o Anexo V da Lei.

Em razão disso, requereu o pagamento do valor correspondente à progressão e elevação de classe da Reclamante do período de junho de 2016 a março de 2018, que consiste no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento-base inicial de referência do Cargo da Reclamante, consideradas também as diferenças pagas a menor sobre o 13o (décimo terceiro) salário, férias, 1/3 (um terço) constitucional, licença para tratamento da saúde e licença-prêmio caso as tenha usufruído, tudo com juros e correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagos.

A sentença julgou procedente a ação.

Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Vê-se que a Lei Municipal no 2.875/2008 dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, vejamos:

Art. 31 Fica estabelecido o prazo de 01 (um) ano, contados a partir da publicação da presente lei, para enquadramento e progressão em nível.

Art. 32 O enquadramento e progressão em nível e classe serão realizados sequencialmente, iniciando pelo Grupo Ocupacional I, até o Grupo Ocupacional IV.

Art. 33 Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

Considerando que a requerente pertence ao Grupo Ocupacional III, faz
jus
aos percentuais de acréscimo, conforme Anexo II, da Lei no 2.875/2008.

No caso, a ausência de dotação orçamentária prévia, por si só, não autoriza a decretação de inconstitucionalidade das leis municipais, as quais estabelecem o pagamento de vantagens aos servidores, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3599, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/2007).”

A inconstitucionalidade legal deve ser declarada em decorrência de irregularidade formal ou material, sendo que, configurados os requisitos legais, o servidor faz jus a progressão funcional.

No caso em apreço, as elevações de nível e de classe foram concedidas à servidora, e acrescidas em sua ficha funcional, como bem afirma a reclamante, entretanto, percebe-se que o acréscimo não foi incorporado ao seu vencimento base, conforme preconiza o art. 12, II, da Lei 2.875/2008 e muito menos acrescido o valor correto de 10% (dez por cento).

Art. 12 O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

(...)

II - Classe
:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV,
obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base
, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d)
O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores
.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

Desta feita, escorreita a sentença que reconheceu o direito da reclamante ao recebimento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto pelo Município, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença,
ressalvando que a condenação deve se limitar ao teto dos juizados especiais.

Deixo de condená-lo ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022